Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708165-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOAO DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face do v. acórdão desta Primeira Turma Criminal (ID 47131908), o qual, por maioria, deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo ora embargante para cassar a concessão do indulto pleno concedido ao agravado, com fundamento no Decreto no 11.302/2022. A ementa restou lavrada nos seguintes termos, in verbis: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. VEDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. O artigo 8o, inciso I, do Decreto Presidencial n° 11.302/2022, veda a concessão do indulto natalino a apenados que estejam cumprindo penas restritivas de direitos. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão da não localização do apenado para o início do cumprimento da pena, reveste-se de caráter provisório, sendo imprescindível para a reconversão definitiva a realização de audiência com o apenado. Tratando-se de reconversão provisória, o apenado não preenche os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino. Em suas razões (ID 47500887), o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão. Assevera que o v. acórdão recorrido, por maioria, manteve a concessão de indulto pleno ao apenado, com fundamento no artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/22. Alega que a Desembargadora Relatora, ao negar provimento ao recurso de agravo em execução do Ministério Público, deixou de apreciar o artigo 5o, do Decreto no 11.302/2022, à luz dos princípios constitucionais da separação dos poderes; proporcionalidade e razoabilidade; isonomia; individualização da pena; segurança pública; e da vedação à proteção insuficiente. Tece considerações sobre o instituto do indulto. Argumenta que o artigo 5o deve ser interpretado em conjunto com os artigos 1o ao 4o, 7o e 8o, todos do Decreto no 11.302/2022. Afirma que a E. Turma Julgadora deve manifestar-se sobre os artigos 5o e 8o, ambos do mencionado Decreto, em sua interpretação conforme a Constituição Federal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para viabilizar a dedução de eventual irresignação de natureza constitucional, superando-se a omissão indicada. O despacho de ID 47509164 determinou a intimação da Procuradoria de Justiça para que, querendo, no prazo de cinco dias, se manifestasse sobre o interesse recursal em relação aos embargos de declaração opostos no ID 47500887. Em resposta, a 3a Procuradoria de Justiça Criminal apresentou a manifestação de ID 47589600, na qual ratificou integralmente as razões delineadas nos embargos de declaração (ID 47500887) e oficiou pelo provimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso vertente, o recurso é inadmissível, pois ausente o interesse recursal. Ao contrário do que afirma o embargante, o Agravo em Execução Penal por ele interposto foi provido, por maioria, para reformar a decisão impugnada e cassar a concessão do indulto pleno concedido ao agravado, ora embargado, nos termos do voto deste Relator Designado, acompanhado pela Eminente Desembargadora Leila Arlanch (ID 47131908, páginas 5-7). Assim, como o acórdão embargado cassou a concessão do indulto, justamente conforme pretendia o agravante (ID 44411019, páginas 1-5), ora embargante, resta caracterizada a ausência de interesse recursal para suprir omissão no acórdão, a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Não há utilidade prática nos embargos de declaração opostos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 9 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator